Tribunal: TJDFT
Processo: 0739356-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS ANTONIO SANTOS COSTA em vista da r. decisão que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença e determinou o arquivamento do feito. Em suas razões recursais, o recorrente assinala que o pedido de cumprimento de sentença foi formulado em estrita observância ao determinado no título judicial, não havendo qualquer correção a ser realizada nos cálculos. Pede a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão. Preparo recolhido. É o que consta. De plano, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, porque ausente o pressuposto de admissibilidade do cabimento. Com efeito, do exame dos autos de origem, a decisão recorrida indeferiu o pedido de processamento do cumprimento de sentença e determinou o arquivamento do feito. Logo, não se trata de uma decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento, mas de decisão terminativa, em que o recurso cabível é a apelação. Assim, incorreto o meio processual utilizado pela parte ora agravante para atacar a decisão que indeferiu o cumprimento de sentença. Cumpre ressaltar que é inviável, no caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto configura impropriedade técnica insuperável a interposição de recurso diverso daquele previsto em lei e sobre o qual não pairem dúvidas na jurisprudência e na doutrina. Nesse sentido, é a orientação adotada pelo STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. SÚMULA N.83/STJ. 1. A decisão que extingue processo em fase de cumprimento de sentença é recorrível por meio do recurso de apelação, não sendo aplicável o princípio da fungibilidade recursal”. [...] (AgRg no Ag 1376509/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 05/05/2011, DJe 12/05/2011) Nesse sentido, seguem os precedentes desta e. Corte de Justiça: “PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO REJEITADA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INOBSERVÂNCIA AOS PRECEITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO MANTIDO. 1. Em se tratando de decisão com natureza terminativa, o recurso cabível é a apelação, nos termos do artigo 1.009, do CPC. 2. Os arts. 319 e 320, ambos do CPC, disciplinam que a petição inicial deve preencher certos requisitos legais para viabilizar a demanda, cabendo ao juiz determinar a sua necessária adequação (art. 321), para possibilitar a correta prestação jurisdicional. 3. Impõe-se o indeferimento do cumprimento de sentença, se a parte, instada a regularizar a petição inicial, deixa transcorrer in albis o prazo concedido. 4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (Acórdão 1363130, 07334043120208070001, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 24/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO QUE DETERMINA O ARQUIVAMENTO. NATUREZA DE SENTENÇA TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. EMENDA. INOCORRÊNCIA DO LAPSO TEMPORAL QUINZE DIAS. CONDUTA DILIGENTE DA AUTORA. EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO. HIPOSSUFICIÊNCIA APRESENTADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. Embora a Magistrada a quo tenha determinado o arquivamento dos autos, ao pedido de cumprimento de sentença, via decisão interlocutória e não sentença propriamente dita, trata-se de decisão de natureza terminativa, a qual deve ser recorrida via apelação”. (...) (Acórdão 1176786, 07044192320188070001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 13/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO. DECISÃO TERMINATIVA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REVOGAÇÃO DE LIMINAR. CANCELAMENTO DOS EFEITOS (ASTREINTES). RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. 1. Estabelece o inciso III do art. 932, do novel diploma processual, que incumbe ao Relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida". 2. A interposição de agravo de instrumento na hipótese de indeferimento de cumprimento de sentença constitui erro grosseiro, eis que se trata de decisão de natureza terminativa, desafiando o manejo de apelação. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal. (...) 5. Recurso desprovido”. (Acórdão 1141665, 07109607520188070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, uma vez que a decisão impugnada pôs fim ao cumprimento de sentença, a via recursal eleita, agravo de instrumento, mostra-se inadequada, ensejando, pois, o seu não conhecimento. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, por afigurar-se manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 932, inciso III, do aludido instrumento processual. Preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator